Tribunal: TJDFT
Processo: 0754305-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITADO) VERSUS JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO/DF (SUSCITANTE). CRIME OCORRIDO FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. ALEMANHA. PARTES BRASILEIRAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ARTIGO 15 DA LEI No 11.340/06. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O cerne da controvérsia reside na determinação do juízo competente para a apreciação de pedido de medida protetiva e julgamento de eventual ação penal derivada de crime de violência doméstica praticado no exterior, tendo em vista a residência das partes no Brasil e o princípio do juiz natural.
2. O artigo 88 do Código de Processo Penal estabelece que, nos casos de crimes cometidos fora do território nacional contra brasileiro, a competência será definida pela residência do acusado no Brasil, enquanto o artigo 15 da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha) assegura à vítima o direito de optar pelo juízo competente para causas cíveis relativas à violência doméstica, não interferindo, contudo, nas normas de competência criminal.
3. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que a competência para o exame de medidas protetivas de urgência, atribuída ao juízo do domicílio da vítima, não afeta a competência para julgamento da ação penal, que deve seguir as regras gerais do Código de Processo Penal.
3.1. Precedente: 4. A competência para examinar as medidas protetivas de urgência atribuída ao juízo do domicílio da vítima não altera a competência do juízo natural para o julgamento de eventual ação penal por crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, que deve ser definida conforme as regras gerais fixadas pelo Código de Processo Penal. 5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (CC n. 190.666/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”
4. Conhecimento do conflito para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF), para a apreciação e julgamento do caso vertente.